Tribunal: STF
Processo: ARE 1272389
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ADMITE O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A parte não indicou de que forma as normas constitucionais mencionadas teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rejeitou a exceção de suspeição e impedimento, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.